Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727124-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA APELADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURÃO SA contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inadimplemento contratual com declaração de rescisão contratual proposta por esse em desfavor de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OAS EMPREENDIMENTOS S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis (ID 39310379 - Pág. 5/6): " Forte nessas razões, resolvo o processo com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para: 1) DECRETAR a rescisão do contrato a partir desta data, por culpa exclusiva das rés; 2) CONDENAR as rés a procederem à devolução dos valores pagos de forma integral (incluindo sinal e comissão de corretagem), imediata e em parcela única, sem quaisquer retenções, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação; Em face da sucumbência mínima do autor, condeno os réus a pagarem as custas processuais e a verba honorária de sucumbência correspondente a 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC. Transitada em julgado, se não houver outros requerimentos, arquivemse os autos com as cautelas de estilo”. Em sua apelação de ID 39310396 - Pág.1/15, o autor pugna: “que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença de ID 126192607, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, para: i. que sobre os valores devidos incida o índice de correção monetária INCC – Índice Nacional de Custos da Construção Civil, de acordo com o pactuado entre as partes; ii. que sejam aplicados juros no patamar de 12% ao ano, calculados pela Tabela Price, em razão do inadimplemento contratual pelas empresas embargadas, nos termos previstos no contrato firmado; iii. para que seja determinada a reversão da multa penal de 25% em benefício do apelante, consoante os termos do contrato firmado”. Contrarrazões no ID 39310403, oportunidade em que a parte requerida suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. Intimada a se manifestar sobre a preliminar arguida, a parte apelante apresentou a petição de ID 39782370. É o necessário. Decido. Nos termos do § 3o do art. 1010 do Código de Processo Civil, os Tribunais de segunda instância possuem a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 932 do mencionado diploma normativo, incumbe ao relator designado não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre as intimações, de se destacar o §1o do art. 5o da Lei 11.419/2006, segundo o qual essas são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, verbis: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização." Este egrégio TJDFT normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, ato que estabelece que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. A questão se encontra positivada, de modo que se considera realizada a intimação no momento em que a parte efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital, nos moldes estabelecidos no art. 9o, caput c/c § 1o da Lei 11.419/2006 que traz a seguinte redação: "Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. " Quanto às intimações e fluência dos prazos processuais no mês de agosto de 2022, este e. TJDFT expediu a Portaria Conjunta 104 de 05/08/2022, nos seguintes termos: “Art. 1o O expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09, 10 e 12 de agosto de 2022, ocorrerá de forma remota. Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo poderá ser excepcionada pelas unidades que, em razão da natureza da atividade exercida, exijam a prática de atos presenciais. (...) Art. 3o Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir do dia 08 de agosto de 2022. § 1o Fica assegurada às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5 de agosto de 2022. § 2o Permanecem suspensos os prazos processuais aplicados aos processos administrativos. Art. 4o Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua assinatura”. Em que pese a notícia da instabilidade no sistema dia 08/08/22, em que o site desta Corte ficou fora do ar por aproximadamente 2h devido à uma instabilidade pontual e transitória (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/agosto/tjdft-esclarece-instabilidade-nos-sistemas), apenas os prazos que iniciaram ou findaram naquela data foram prorrogados automaticamente, não se havendo falar em prorrogação do término do prazo recursal se eventual indisponibilidade do sistema eletrônico do tribunal de origem ocorreu no curso do período para interposição do recurso, na melhor exegese do art.224, §1o, do CPC. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 224, § 1o, do CPC, apenas "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica". 2. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.009/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. INDISPONIBILIDADE. PRAZO RECURSAL. TRANSCURSO. ART. 224, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIA ÚTIL. PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 219 do Código de Processo Civil de 2015. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se eventual indisponibilidade do sistema eletrônico do tribunal de origem ocorrer no curso do período para interposição do recurso, ou seja, entre os dias do começo e do vencimento do prazo, hipótese em que será considerado dia útil, somando-se à contagem do prazo processual. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.828.858/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. DIA ÚTIL. ART. 224, § 1o, DO CPC/2015. PRORROGAÇÃO. DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 2. Consoante dispõe o art. 224, § 1o, do CPC/2015: "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica." 3. Dessa forma, a indisponibilidade do sistema, ocorrida em dia que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso, não enseja sua prorrogação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.002.196/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Pois bem. Conforme artigos 1.003, §5o e 1.009 do CPC, da sentença caberá apelação, sendo que o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, contados da data em que o patrono é intimado da sentença. Destaco que, os prazos para recorrer não admitem elastecimento, excetuada a hipótese de circunstâncias excepcionais de caso fortuito e/ou força maior, que não possa ser atribuído ao recorrente. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável - intempestividade, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Vejamos. Conforme esclarecido pelo próprio Apelante e constante no sistema de consultas, o sistema registrou a sua intimação eletrônica em 20/07/2022 (quarta-feira), conforme ID 39782370 - Pág. 3, com início do prazo em 21/07/2022 (quinta-feira), tendo ocorrido a suspensão do expediente por se haver constatado atividade suspeita no acesso ao datacenter nos dias 1o a 5 de agosto de 2022, sendo que os prazos judiciais voltaram a fluir normalmente a partir de 08 de agosto de 2022 (segunda-feira), conforme a mencionada Portaria Conjunta 104 deste TJDFT. No dia 11/08/22 (quinta-feira) houve feriado forense (art.60, §3o, III, da Lei no 11.697/2008). Logo, computando-se os 15 (quinze) dias úteis tem-se como termo final a data de 18/08/2022 (quinta-feira). Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 19/08/2022 (sexta-feira), motivo por que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A propósito do alinhavado, eis julgado desta e. Corte, mutatis mutandis: "APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. A apelante está devidamente cadastrada como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, §6, da Lei 11.419/06. 3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, além do fato de que a publicação no DJ sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: "(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. A apelante, instituição financeira, foi intimada a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1437100, 07043887520208070019, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recursal do apelante/autor, haja vista o não conhecimento do seu recurso, com fundamento no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro os honorários fixados em primeira instância em 1% (um por cento), cujo percentual majorado deverá ser atribuído exclusivamente à parte sucumbente em seu recurso. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator